Tribunal: TJSP
Processo: 2216446-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de demonstrativos de benefício previdenciário e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – informações constantes dos referidos documentos que evidenciam a necessidade da agravante – decisão reformada para o fim de concessão da gratuidade da justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de demonstrativos de benefício previdenciário e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – informações constantes dos referidos documentos que evidenciam a necessidade da agravante – decisão reformada para o fim de concessão da gratuidade da justiça – agravo provido.